Tribunal: STF
Processo: Rcl 59265
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por André Luis Alves de Figueiredo contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 15ª Vara do Trabalho de Manaus, nos autos do Processo nº 0000235-22.2022.5.11.0038, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema 188 da sistemática da repercussão geral.



    Narra o reclamante que, na origem, trata de reclamação trabalhista ajuizada por Raimundo Costa dos Santos, na qual “requeria, dentre outras coisas, o reconhecimento da relação de emprego”.



    Relata, ainda, que, a autoridade reclamada “não acolheu o Recurso Ordinário manejado pelo ora Reclamante, em decisão (Id 1756d95) sob a alegação de que, nas palavras da d. magistrada, ‘considerando que os elementos existentes nos autos são insuficientes para justificar a alegada hipossuficiência financeira, não faz jus o recorrente, (sic) ao benefício da assistência judiciária gratuita’, e continua: ‘Isto posto, deixo de receber o Recurso Ordinário interposto pelo reclamado (Id 785eabc), por absoluta falta de preparo’. 



    Interposto agravo de instrumento, foi desprovido. Continua a relatar que interpôs todos os recursos cabíveis, no entanto, o entendimento não foi alterado pela Justiça trabalhista. Sustenta que 



    “A partir do indeferimento do Recurso Ordinário, feito pela r. Juíza a quo, o que se verificou foi uma sucessão de episódios de cerceamento de defesa, em que o que se via era o favorecimento, quanto à gratuidade judicial, ao autor do processo, podendo-se afirmar a ofensa ao princípio da isonomia processual. (...). 



    (...)



    Dito isso, vemos ferido o tema 188, deste Pretório Excelso, que trata da Declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade da justiça, que trazia em seu bojo um agravo de instrumento (AI 759421) interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos. 5º, II, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, a legalidade, ou não, de denegação do benefício da justiça gratuita, prevista na Lei nº 1.060/50, não obstante a existência de declaração do interessado, atestando a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.”



    Nessa perspectiva, defende que 



    “verifica-se desrespeito sucessivo a aplicabilidade de decisão editada por este Tribunal, a partir da decisão prolatada pela r. Juíza de piso, que, ao não conhecer do Recurso Ordinário naquele momento, além de praticar o cerceamento de defesa, desrespeito, devendo tal decisão ser cassada sendo determinada medida adequada à observância das decisões sumuladas por este Tribunal.”.



    Pugna seja julgada “procedente a reclamação, cassando a decisão denegatória do Recurso Ordinário no processo 0000235-22.2022.5.11.0015, que violou o entendimento desta corte no tema 188 deste Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, após consulta aos autos da Reclamatória Trabalhista n° 0000235-22.2022.5.11.0015, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, observo que sequer houve interposição de recurso extraordinário, encontrando-se pendente de apreciação o agravo interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. 



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço em que a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Tendo em vista o processo estar tramitando atualmente no Tribunal Superior do Trabalho, expeça-se ofício aquela Corte Superior informando o ajuizamento e solução desta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente